Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703044-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA, CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar. 2. As normas de regência, Lei Complementar 116/2003 e o Decreto Distrital 25.508/2005, não fazem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do próprio ISSQN e de tributos federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ISSQN, razão pela qual não há exação ilegal ou inconstitucional na forma como tem sido implementada pelo Distrito Federal. 3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema de repercussão geral 69) no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” não se aplica ao caso concreto. 3.1. Embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 108, §1o, e 110, ambos do CTN e 7o da Lei Complementar no 116/2003, sustentando que a legislação do Distrito Federal amplia o conceito de “preço de serviço” com a grandeza “receita bruta”, razão pela qual seria indevida a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISSQN in casu. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, incisos II e III, alínea “a”, e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ÁVILA THIERS VIEIRA, OAB/SP 312.970. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 108, §1o, e 110, ambos do CTN e 7o da Lei Complementar no 116/2003. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70425246 - Pág. 26. Indefiro, contudo, o pedido de publicação em nome do procurador signatário formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024